Tribunal: TJDFT
Processo: 0723720-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723720-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANÇA AGRAVADO: DISBRAVE COMBUSTÍVEIS LTDA, DISBRAVE COMBUSTÍVEIS LTDA DESPACHO Tendo em vista o despacho de ID 70704865, aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial na secretaria. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026